Tribunal: STF
Processo: Rcl 39318
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos nº 1030315-12.2015.8.26.062, ao não exercer o juízo de retração, teria desrespeitado o decidido pela Presidência desta Corte quando da análise do RE 1.230.94. 
    Na origem, trata-se de Ação de Concessão de Benefício de Aposentadoria, ajuizada pelo ora beneficiário, em face da reclamante. O Tribunal reclamado manteve a sentença cuja conclusão foi pela procedência da ação. 
    Inconformada, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que veio a esta Corte e foi autuado com o número RE 1.230.094. A Presidência desta Corte, ao analisar o extraordinário, entendeu pela aplicação dos Temas 350 e 727 da repercussão geral, oportunidade em que determinou à baixa dos autos ao Tribunal de origem. 
    Aduz que ao ser encaminhado ao órgão julgador, este concluiu pela não retratação sob o seguinte fundamento: 
    “ADEQUAÇÃO - Ação de Concessão de Benefícios de Aposentadoria - Servidor público municipal - Ajudante de Serviços Gerais - Pretensão de ver reconhecido seu direito à aposentadoria especial, considerando-se os anos de tempo de serviço prestado sob condições insalubres, com proventos integrais - Provas nos autos a amparar a pretensão - Servidor que já percebe tal adicional - Inteligência do artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal e da Lei 8.213/91, em seu artigo 57 - Sentença de procedência mantida - V. acórdão que negou provimento ao apelo da requerida Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário representativo da controvérsia nº 631.240/MG, Tema 350, STF, no qual restou reconhecida que a concessão de benefício previdenciário depende do requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise e também no tocante ao Tema727/STF, RE nº 797.905-SE que decidiu que compete ao órgão superior julgar mandado de injunção referente à edição da Lei Complementar prevista no art. 40, § 4º, da Constituição Federal - Desnecessidade de adequação aos paradigmas, uma vez que houve enfrentamento do mérito no processo, afastando assim, a tese das ré de falta de interesse de agir da parte autora, nos termos do item3 da tese, na qual tal entendimento não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado e por não se tratar o caso com o previsto no Tema 727 - 
    Decisão mantida.
    Recurso desprovido.”
    Alega-se que o tribunal reclamado não respeitou determinação de aplicação do Tema 350, determinado pela Presidência. Isso porque, não houve pleito administrativo, tampouco negativa por parte da Administração, do benefício requerido. Desse modo, não poderia, sem antes instaurar processo administrativo, requerer o benefício diretamente no Judiciário. Eis os fundamentos: 
    “Todavia, o V. Acórdão reclamado não observou que a parte Recorrida em nenhum momento buscou a via administrativa, inexistindo negativa, sobrecarregando assim o Judiciário.
    Não há que persistir a tese de que esta parte possui entendimento reiterado contrário à pretensão dos autos: administrativamente se houver o preenchimento dos requisitos leais esta reclamante concede aposentadoria especial.”
    Assim, requer liminarmente a suspensão do processo na origem e, no mérito, requer a cassação da decisão que concede o benefício previdenciário, em violação ao entendimento proferido quando do julgamento do RE 631.240, leading case do Tema 350.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis :
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    In casu, verifica-se que o ato reclamado é o acórdão que não exerceu o juízo de retratação, julgando improcedente a apelação que confirmou a decisão pela concessão de benefício previdenciário a servidor público municipal. 
    Porém, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com o paradigma alegado como violado. 
    Em não se retratar, o acórdão reclamado assentou ser o cerne da questão a existência ou não de pedido administrativo anterior à interposição da ação judicial. Contudo, usou fundamento retirado do Tema 350 para afirmar: 
    “Nesta toada, entendo que deve ser seguida a determinação do órgão superior, prevista no tópico 3: 'A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado', não havendo se aplicar a regra da transição no presente caso.”
    Dessa forma, não se verifica a apontada má aplicação do Tema 350, pois o caso concreto, pelas circunstâncias fáticas, permite o transporte de suas rati decidendi, ou seja, a possibilidade de usar a via judicial quando por reiteradas vezes a Administração tiver negado o mesmo direito pretendido a outros beneficiários. 
    Ademais, relembro que, para alterar o entendimento fundamentado na decisão atacada, seria necessária a alteração das premissas fático-probatórias, para o que não se presta a reclamação. 
    Daí que, no cotejo da decisão atacada com o paradigma indicado, a Tema 350, verifica-se a ausência da alegada afronta.
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente